Tribunal: TJSP
Processo: 1005739-84.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação de tutela – inocorrência de prescrição - banco não logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações que a autora assegura que não celebrou – ausência de engano justificável - devolução dobrada do art. 42, parágrafo único, do CDC - danos morais caracterizados - fixação do

Ementa:
*Ação de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito, indenização por danos morais e antecipação de tutela – inocorrência de prescrição - banco não logrou êxito em comprovar a regularidade das contratações que a autora assegura que não celebrou – ausência de engano justificável - devolução dobrada do art. 42, parágrafo único, do CDC - danos morais caracterizados - fixação do ressarcimento em R$10.000,00 e dentro dos parâmetros da Corte – juros moratórios no indenizatório moral a partir do evento danoso, tratando-se de relação extracontratual - Súmula 54/STJ - demanda procedente – improvido o recurso da instituição financeira – provimento ao da autora.*